Tribunal: TJPA
Processo: 0816925-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816925-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0816925-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

2000066-27.2021.8.14.0039

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR CRIME DE ROUBO. DELITO IMPEDITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA que em 03/07/2023 indeferiu o pedido de indulto a
LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA
nos autos do processo de execução n°
2000066-27.2021.8.14.0039.

Em
razões
(ID 16675722), aduz o agravante que o juízo das execuções indeferiu o pleito de concessão de indulto natalino, ainda que o apenado atenda aos requisitos para a aplicação da benesse.

Ao fundamentar que o crime, em termos abstratos, resulta em uma pena superior a 5 anos, o juízo decidiu que, em nenhuma hipótese, o indulto será aplicado.

– Razões de Agravo

Em
Contrarrazões
(ID 166755723) a 1ª Promotoria de Justiça de Paragominas reforça o argumento de que a pena em abstrato do crime de tráfico privilegiado obsta a aplicação do indulto em questão em benefício do Agravante, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Em manifestação (ID 16876018), a
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo improvimento do agravo, referindo que apesar de o crime de tráfico na modalidade privilegiada não configurar hipótese de vedação à concessão do indulto,
“a questão recai na pena máxima em abstrato do tráfico de drogas, qual seja, 15 (quinze) anos”
.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe visitar o decreto ensejador da demanda em questão, especificamente aqueles dispositivos passíveis de aplicação à situação fática de LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA:

Decreto nº 11.302/2022

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

II - praticados mediante
grave ameaça

ou violência
contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido
indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Da decisão agravada (ID 16675728, p. 24), colaciono:

O apenado cumpre pena total de 15 anos e 07 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e
art. 157, §2º-A, I, do CP
.

Tais penas foram impostas da seguinte forma:

condenação nos autos do Processo Criminal 0800781- 70.2021.8.14.0039 (pena total de
04 anos e 02 meses
) pela prática do crime do
art. 33, §4º
, da Lei 11.343/06;

condenação dos autos do processo criminal nº 0800069-98.2021.8.14.0130 (pena total de
04 anos e 09 meses
) pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, I
, do CP e

condenação dos autos do processo criminal nº 0800855- 27.2021.8.14.0039 (pena total de
06 anos e 08 meses
) pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, I
, do CP.

A análise do indulto refere-se à condenação dos autos nº 0800781-70.2021.8.14.0039, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/ 06, condenação de 04 anos e 02 meses.

(...)

No tráfico em sua forma “privilegiada”, aquela prevista no parágrafo 4º do art. 33, para delimitar a pena máxima em abstrato é necessário considerar-se o máximo do preceito secundário (15 anos), e abater-se o mínimo da minorante prevista (1/6) para o cômputo da pena máxima abstrata.

Sendo assim, considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 meses, o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em comento.

Portanto, não preenchido o requisito objetivo necessário à concessão do indulto. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa.

– Decisão agravada

Quanto à aplicação do indulto à modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL.

1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e
(e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".

3.
Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato
. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Necessário atentar ao fato de que caso a condenação subsistisse tão somente em razão do cometimento do crime de tráfico privilegiado, haveria que se reformar a determinação da decisão agravada quanto a seus efeitos.

Contudo, verifico que não obstante haver equívoco jurídico-legal na fundamentação quanto à inaplicabilidade do indulto, os efeitos da decisão merecem permanecer, haja vista que o Agravante não cumpriu o quantum de pena referente aos crimes impeditivos – dois delitos de roubo.

Assim, registro que permanece impossibilitada a concessão da benesse – não em razão da natureza do tráfico privilegiado, mas pela necessidade que, antes disso, o apenado cumpra as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, a fim de manter os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino a LUCAS DE JESUS SILVA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2024